Tribunal: TJES
Processo: 5019126-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019126-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM SINVAL FESTA LEAL

APELADO: MURILLO SOUZA ROSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por WILLIAM SINVAL FESTA LEAL contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo intacta decisão anterior que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal e fixou prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O embargante alega obscuridade quanto à origem dos valores recebidos via PIX, necessidade de esclarecimento sobre os critérios adotados para aferição da sua capacidade financeira, e pleiteia o prequestionamento de matérias com vistas à futura interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao não esclarecer adequadamente a origem dos valores financeiros utilizados como fundamento para indeferir a gratuidade; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da renda efetiva do embargante frente à sua alegada hipossuficiência; (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, mesmo diante da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada os elementos constantes dos autos, destacando a incompatibilidade entre os valores movimentados em conta bancária (via PIX e faturas de cartão de crédito) e a alegada situação de hipossuficiência.

5. A fundamentação do indeferimento da gratuidade expôs que o embargante, embora alegue alteração de sua situação financeira, não comprovou documentalmente sua atual renda, limitando-se a juntar mensagens de e-mail e extratos bancários parciais, que apontam, ao contrário, capacidade financeira.

6. A alegação de que os valores depositados via PIX seriam oriundos de seu cônjuge ou de si próprio apenas reforça a conclusão quanto à suficiência econômica, não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada.

7. O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo necessária a presença de algum dos vícios legais, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,

2. A ausência de vícios no julgado impede o acolhimento dos embargos mesmo quando se busca o prequestionamento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILLIAM SINVAL FESTA LEAL
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo intacta a decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal, e, via de consequência, concedeu à parte o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de reconhecimento do apelo, por deserção.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) há obscuridade na fundamentação do acórdão embargado quanto à origem dos valores recebidos via PIX, os quais teriam sido oriundos da conta bancária do próprio embargante ou de seu esposo, Victor Paulo Leal Festa, sendo comum a centralização das receitas em uma só conta para controle das despesas; (II) há necessidade de esclarecimento quanto à fundamentação adotada pelos julgadores para considerar a suficiência de recursos do embargante, tendo em vista a sua renda efetiva — atualizada por informação do empregador — no valor de aproximadamente R$ 4.330,00 (quatro mil trezentos e trinta reais), inferior a três salários-mínimos; (III) pretende-se o prequestionamento das matérias alegadas, com vistas à futura interposição de recurso especial, sustentando que a prestação jurisdicional somente se completará com a devida manifestação do colegiado sobre os pontos omissos e obscuros. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as obscuridades apontadas e permitir o prequestionamento dos temas suscitados.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, não identifico nenhum vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, pois o julgado embargado, com clareza e coerência, constatou, de forma expressa, que (grifei):

(...)

Primeiramente, registra-se que o ora agravante interpôs recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória de indignidade ajuizada por ele em face de MURILLO SOUZA ROSA, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelante, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. O Juízo a quo revogou, na sentença, o benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedido ao requerente.

Em seu apelo, a parte insurgiu-se especificamente contra o capítulo da sentença que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, afirmando que não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira, destacando, outrossim, que inexiste qualquer elemento probatório que justifique a revogação do benefício anteriormente concedido, ao contrário, seus extratos indicam a necessidade da manutenção.

Por se tratar de recurso interposto contra a revogação da assistência judiciária gratuita, analisei a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita em grau recursal em favor do apelante, ora agravante, nos moldes do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil1.

Identifiquei que o julgador de origem, ao fundamentar a revogação da gratuidade, pontuou que
a parte requerente já havia sido instada a comprovar a alegação de hipossuficiência e apresentou declaração de isenção de imposto de renda, assim como extratos bancários de uma instituição financeira, que, em um primeiro momento, justificaram o deferimento do benefício
.

Entrementes, após a contestação,
a parte requerida demonstrou que o requerente, em abril de 2022 (quatro meses antes da propositura da demanda), declarou que recebia renda mensal entre R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00, e também indicou outra conta corrente como destinatária do saldo do seguro de vida de sua genitora, que não foi informada quando oportunizada a comprovação da hipossuficiência
.

Em réplica, o requerente
afirmou que sua situação financeira foi alterada após ter informado a aludida renda
, aduzindo que foi dispensado de um escritório de advocacia, e contratado por outro como advogado júnior,
porém, não trouxe nenhum documento para amparar suas alegações ou mesmo para afastar os elementos trazidos pela parte contrária, indicativos da sua capacidade financeira
.

O requerente/apelante, ora agravante,
é advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com inscrição regular na OAB-SP, de onde se pode extrair também seu endereço profissional e sociedades ativas
, sendo que,
além de ter indicado renda mensal incompatível com o benefício pleiteado
(evento 7519299),
não trouxe nenhuma comprovação dos seus rendimentos atuais, limitando-se a afirmar que houve alteração da sua situação financeira quando teve a oportunidade de refutar a impugnação à gratuidade.

O extrato bancário juntado ao apelo (evento 7519312), relativo ao banco que foi omitido na primeira oportunidade (santander), e referente aos meses de setembro e outubro de 2023, segundo expus na decisão ora agravada, apenas corrobora a capacidade financeira da parte, já que as suas faturas de cartão de crédito, pagas em 06/09/2023 e 09/10/2023, foram nos valores de R$ 3.970,80 e R$ 4.665,26, além de conter movimentação de valores expressivos e incompatíveis com a alegada hipossuficiência
.

Consigna-se que
o referido extrato do santander, que sequer é aquele que o agravante afirma receber seu salário, só no mês de outubro de 2023, aponta crédito total de pix recebidos em valor superior a R$ 10.000,00, sendo que no mês anterior o recebimento de pix foi superior a R$ 6.500,00
.

Tal como também registrei na decisão agravada, o fato de a parte ter obtido um empréstimo de R$ 5.000,00, para pagamento em 14 parcelas, a partir de 20/11/2023 (documento também juntado à apelação, interposta em 30/10/2023 – evento 7519312), também não confirma sua alegação de hipossuficiência, já que não comprovou sua efetiva renda (dita alterada), e continuou juntando documentação parcial que, ao contrário do que pretende, apenas indica capacidade financeira, o que se revela manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade da justiça.

As condições financeiras da parte para fins de análise da pertinência do pedido de assistência judiciária gratuita,
mormente diante de tantos elementos que afastam a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência, devem ser aferidas a partir da sua renda (que, no caso, não foi comprovada)
, sob pena de desnaturação do instituto da gratuidade da justiça, cuja incidência é reservada àqueles efetivamente pobres na forma da Lei, que claramente não é o caso do advogado agravante.

Menciona-se, por fim, que
ao presente recurso, o agravante se limita a juntar uma cópia de e-mail que indica uma contratação como advogado em julho de 2022 pelo salário de R$ 3.500,00, além de vale alimentação e vale transporte, cujo numerário não se mostra compatível com as entradas recebidas no extrato de 2023, e nem está coerente com o novo extrato juntado ao agravo, que indica movimentações pontuais de crédito e transferência por pix ao próprio correntista
.

(...).

Veja-se que foi apurado que as movimentações financeiras do embargante, que é advogado regularmente inscrito na OAB/SP, são incompatíveis com o benefício por ele pretendido.

Em que pese a juntada de cópia de nova mensagem de texto mencionando o reajuste salarial do advogado, para o valor de R$ 4.334,84 (evento 14459985), tal fato não afasta a conclusão anterior no sentido de que os documentos apresentados não bastam para comprovar a alegada hipossuficiência. O e-mail anterior analisado apontava salário inferior, que foi considerado incompatível com a movimentação bancária detectada.

A alegada origem de valores como sendo oriundos de seu cônjuge ou de si próprio, somente corrobora a identificada capacidade financeira, tida como manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade da justiça.

O embargante busca, na realidade, rediscutir os fundamentos do acórdão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, salvo na hipótese de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica.

Por fim, o requerimento de esclarecimento para fins de prequestionamento não impõe, por si só, o acolhimento dos embargos, sobretudo quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Posto isso, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)